Tribunal: TJES
Processo: 5001320-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001320-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001320-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto em face de decisão que deferiu a medida de urgência pleiteada pelo agravado, no sentido de determinar a suspensão dos descontos mensais realizados pelo agravante em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que o agravado celebrou o contrato de cartão de crédito com a recorrente, o que subsidiaria os descontos mensais efetuados em seu benefício, e mais que a multa diária arbitrada é incabível e desarrazoada.

E
m decisão inaugural indeferi o pleito de efeito suspensivo a este recurso.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001320-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se de recurso interposto em face de decisão que deferiu a medida de urgência pleiteada pelo agravado, no sentido de determinar a suspensão dos descontos mensais realizados pelo agravante em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que o agravado celebrou o contrato de cartão de crédito com a recorrente, o que subsidiaria os descontos mensais efetuados em seu benefício, e mais que a multa diária arbitrada é incabível e desarrazoada.

E
m decisão inaugural indeferi o pleito de efeito suspensivo a este recurso.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem. A despeito da argumentação de que o agravado teria efetuado contrato de cartão de crédito com a instituição financeira recorrente, e ter o agravante colacionado cópia do respectivo instrumento, todo o contexto extraído dos autos não me permite desautorizar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado.

Digo isto primeiramente porque a
assinatura contida no suposto contrato firmado com o agravado, a meu ver, torna duvidoso o grau de instrução do signatário, que aliado a sua avançada idade
(
78
anos)
e
afirmação de que não reconhece referida pactuação
, me convencem da prematuridade em alterar o panorama fático atual de suspensão dos descontos em seu desfavor, considerando-se, inclusive, a provável dificuldade de compreensão pelo agravado dos próprios efeitos práticos da suposta contratação,
dada a sua incomum divulgação e/ou utilização.

Ademais, verifica-se também, que nos comprovantes de transferência bancária, acostados pelo agravante no intuito de demonstrar valores creditados em prol do agravado, restam consignadas duas contas supostamente de titularidade do agravado, ao passo que o contrato bancário colacionado faz menção a apenas uma conta para relações atinentes a aludida contratação, situação esta a tornar temerária qualquer consideração de tais documentos nesta
fase de cognição
.

Como se não bastasse, tem-se o fato da módica quantia percebida pelo agravado a título de benefício previdenciário (R$ 1.045,00) me permitir concluir que a suspensão da decisão primeva ocasione maiores danos a seu patrimônio que a permanência de seus efeitos sob a ótica patrimonial do agravante.

Todavia, no que se refere à irresignação acerca da multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem emanada em primeiro grau, entendo merecer acatamento o pleito recursal em relação a sua periodicidade.

O Tribunal da Cidadania possui entendimento assente de que
“a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Trata-se de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar
o valor ou a
periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso em apreço, o magistrado primevo determinou que o agravante se abstenha de efetuar os descontos até então realizados na aposentadoria do agravado, no valor de 52,00 (cinquenta e dois reais), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dado valor, em meu entender, mostra sim adequado ao caso em análise.

Contudo, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria do agravado, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

Nesta perspectiva válidas as palavras do
doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual
“Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser.
”
E mais,
“
[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“.
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Da mesma forma apresenta-se a nossa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade,
bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade
, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade)
; iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJRS;
Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A
multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa em um dia posterior ao do ato de desconto bancário realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte do recorrente.

Entendo que desta forma
a finalidade da
aludida
sanção
restou atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
atendendo-se
as
especificidades
do caso concreto.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento apenas para determinar
que a incidência da multa
arbitrada

pelo Juízo primevo
ocorra a cada evento de desconto bancário indevido
na conta d
o
agravad
o
, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AS
t
REINTES. PERIODICIDADE MENSAL.

Recurso
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
provido
.

I - A assinatura contida no suposto contrato firmado com o agravado torna duvidoso o grau de instrução do signatário, que aliado a sua avançada idade e
afirmação de que não reconhece referida pactuação
, mostraram-se suficiente ao convencimento da prematuridade em alterar o panorama fático atual de suspensão dos descontos em seu desfavor, considerando-se, inclusive, a provável dificuldade de compreensão pelo agravado dos próprios efeitos práticos da suposta contratação, dada a sua incomum divulgação e/ou utilização.

II - Ademais, verificou-se também, que nos comprovantes de transferência bancária, acostados pelo agravante no intuito de demonstrar valores creditados em prol do agravado, restam consignadas duas contas supostamente de titularidade do agravado, ao passo que o contrato bancário colacionado faz menção a apenas uma conta para relações atinentes a aludida contratação, situação esta a tornar temerária qualquer consideração de tais documentos nesta fase de cognição.

II
I
–

Trata-se a astreinte
de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

I
V
– Prevê
o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
se tornou insuficiente ou excessiva.

V - T
endo os
indevidos
descontos sempre sido realizados mês a mês
na conta bancária d
o
recorrid
o
, não
vislumbrou-se
razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria d
o
agravad
o
, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa,
vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

V
I
–
Entend
eu-se
que desta forma
a finalidade da
aludida
sanção
restou atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
atendendo-se
as
especificidades
do caso concreto.

VI
I
–
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.